Tribunal: TJMT
Processo: 1018878-70.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018878-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ FERREIRA LISBOA - CPF: 030.979.741-13 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ANDRE LUIZ FERREIRA LISBOA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PLEITO DE REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO – POSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES – PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COM CRIME DOLOSO – PRESCINDIBILIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO – FALTA GRAVE – ART. 118, I, C/C ART. 50, V, DA LEI 7.210/1984 – SÚMULA 526 STJ – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O descumprimento de condições impostas em audiência admonitórias caracteriza violação das regras estabelecidas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, ensejando falta grave, motivo suficiente para determinar a regressão do regime prisional do agravado.

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”
(Súmula 526 do STJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1018878-70.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ANDRE LUIZ FERREIRA LISBOA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de execução de pena de n. 0019476-66.2010.8.11.0042, não aplicou a regressão de regime do agravado em virtude das faltas graves e o manteve em regime semiaberto (id. 178832183).

Em suas razoes, o Ministério Público, argumenta que
“o agravado transgrediu, reiteradas vezes, as obrigações que lhe foram impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto, i) deixou de comparecer em juízo, pelo período de 07 (sete) anos, para justificar suas atividades; ii) cometeu novo delito no curso da execução; e iii) quando submetido ao monitoramento eletrônico, violou o dispositivo, impedindo sua monitoração”

Por fim, pleiteia a reforma da r. decisão,
“a fim de que seja determinada a regressão regimental do agravado ANDRÉ LUIZ FERREIRA LISBOA, nos exatos termos do artigo 118, inciso I, da Lei n.º 7.210/84, como medida de perfeita aplicação de Direito e Justiça.”
(id. 178832182).

Nas contrarrazões apresentadas, a Defensoria Pública, representando o reeducando André Luiz Ferreira Lisboa, requer o não provimento do recurso, mantendo-se a decisão objurgada (id. 178832184).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida. (id. 178832186).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta-se pelo provimento do recurso (id. 183817677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ANDRE LUIZ FERREIRA LISBOA

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pugna, o Ministério Público, pela regressão do cumprimento de pena do agravado para o regime fechado.

O agravado cumpre pena total de 14 (quatorze) anos de reclusão, pela prática do delito de Estupro (art. 213, CP).

Em 27/01/2013, o apelante progrediu para o regime semiaberto (id. 178832187 – fls. 79/82), mediante o cumprimento das seguintes condições:

a)

Recolher-se diariamente na Casa do Albergado de Cuiabá/MT, para o repouso das 19 horas às 6 horas e no sábado tem de se recolher a partir das 14 horas e sair na segunda às 6 horas da manhã, bem como lá permanecer nos finais de semana e feriados; Sair para o trabalho e retornar, nos horários fixados;

b)

Efetuar trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva ocupação nos auto, no prazo de 30 (trinta) dias;

c)

Não frequentar lugares inapropriados (Casa de Prostituição, Casa de Jogos, e outros lugares similares);

d)

Não portar armas;

e)

Não ingerir bebidas alcoólicas ou apresentar-se embriagado na Casa do Albergado ou usar qualquer espécie de entorpecentes;

f)

Comparecer mensalmente no Juizo da execução penal da nesta Comarca, para assinar termo e justificar suas atividades, bem como, comprovar o seu endereço;

g)

Comparecer ao CAPS-AD para que se submeta a tratamento psicossocial individual ou em grupo, remetendo ao Juizo atestado de frequência mensal.

h)

Comparece à Fundação Nova Chance para qualificação profissional, orientação e suporte para reinserção no mercado de trabalho.

i)

Apresentar-se ao SETEC (Secretaria do Estado de Trabalho, emprego e cidadania) para participação do projeto "Qualifica Mato Grosso" ou similar;

j)

Não poderá ausentar da comarca por mais de 07 (sete) dias sem autorização do Juízo
.
(Sic – id. 178832187 – fls. 86/87 - audiência admonitória em 31/01/2013).

O agravado tomou ciência das condições de progressão de regime em 31/01/2013.

Em 05/06/2014, aportou aos autos, certidão informando que
“o recuperando praticou o crime de ameaça em sede de violência doméstica. Desta feita, pugna por providências.
(id. 178832187 – fls. 110).

Com isso, em 05/06/2014, decidiu o Juízo da Execução da Comarca de Cuiabá:
“Ante a certidão retro e ainda, em face da circunstância de que o recuperando não cumpre regularmente a pena imposta desde sua soltura para o regime semiaberto, designo audiência de justificação para o dia 11/06/2014, às 15h25min.”
(id. 178832187 – fls. 111).

Contudo, o agravado não foi localizado para participar da audiência de justificação (id. 178832187 – fls. 113).

Com isso, em 28/07/2014, o Ministério Público requereu
“a imediata suspensão cautelar do atual regime de cumprimento de pena do sentenciado (semiaberto), com a consequente expedição de MANDADO DE PRISÃO (inclusão na rede infoseg) em desfavor de André Luiz Ferreira Lisboa, para realização da audiência de justificação. com vistas à continuidade da presente execução junto ao albergue da capital, bem como para comprovação do exercício de atividade licita e da residência fixa”
(id. 178832187 – fls. 119).

Sendo deferido pelo juízo em 09/07/2015, autos n. 0019476-66.2010.8.11.0042 (id. 178832187 – fls. 120).

Em 09/11/2020, o agravado André Luiz Ferreira Lisboa foi preso em flagrante (APF n. 1005200-61.2020.8.11.0042 – 2° Vara Especializada de Violência Doméstica de Cuiabá), em razão do cometimento, em tese, do crime descrito no art. 129, § 9° do Código Penal (id. 178832187 – fls. 133/134).

O mandado de prisão preventiva, referente aos autos n. 0019476-66.2010.8.11.0042, foi cumprido em 11/11/2020 (id. 178832187 – fls. 135).

Em 14/12/2020, em audiência de justificação (id. 178832187 – fls. 140), a defesa do agravado pleiteou o “
acolhimento das justificativas e a reinserção do cumprimento de pena no regime semiaberto, com a fixação de condição consistente no tratamento para dependente de álcool e drogas, bem como seja oficiado ao Juízo da 2ª vara especializada de violência doméstica de Cuiabá solicitando informações sobre a atual situação processual do recuperando nos autos da ação penal n.º 1005309- 75.2020.8.11.0042 e se houve a reapreciação de pedido de concessão liberdade provisória.”

O Ministério Público:
pugna pelo não acolhimento das justificativas e pela regressão definitiva do regime de cumprimento de pena para o fechado.

Em decisão, o Juízo, suspendeu o processo executivo de pena, ainda, determinou
“Oficie-se ao Juízo da 2ª vara especializada de violência doméstica de Cuiabá solicitando informações sobre a atual situação processual do recuperando nos autos da ação penal n.º 1005309-75.2020.8.11.0042 e se houve a reapreciação de eventual pedido de concessão liberdade provisória.”
(Sic).

Sendo respondido pela 2° Vara Especializada de Violência Doméstica de Cuiabá, que foi expedido alvará de soltura nos autos n. 1005200-61.2020.8.11.0042 que tramita na vara (id. 17832187 – fls. 141).

Na certidão de checagem, emitida pelo CRC (Centro de Ressocialização de Cuiabá), consta que foi dado cumprimento ao alvará de soltura n. 1005200-61.2020.8.11.0042 em favor do agravado, contudo, não foi colocado em liberdade, haja vista que o mesmo também esta preso por um mandado de prisão expedido pela 2° Vara Criminal de Cuiabá autos n. 0019476-66.2010.8.11.0042 (id. 178832187 – fls. 142).

Assim, em 14/01/2021, o Juízo, após a justificativa apresentada pelo agravado, e, em dissonância com o Ministério Público, o regime semiaberto foi mantido, entendendo ser razoável a manutenção do regime de cumprimento de pena, sobretudo pelo agravado não ostentar nova condenação e responder em liberdade a ação penal em que se apura a prática do novo crime,
in verbis
:

“
DA JUSTIFICAÇÃO

Ao ser ouvido nesta ocasião, o recuperando não apresentou qualquer justificativa plausível, demonstrando com isso que não pretendia se submeter às obrigações que lhe foram impostas para permanecer no regime mais brando, já que após a sua progressão ao regime semiaberto (em 03.02.2013), o recuperando abandonou o cumprimento de sua pena, e ainda se envolveu em nova prática delitiva (preso em 09.11.2020 – APF n. 1005200-61.2020.8.11.0042, AP 1005309-75.2020.8.11.0042, da 2ª vara especializada de violência doméstica de Cuiabá) – pela qual foi solto.

No entanto, entendo ser razoável a manutenção do regime de cumprimento de pena, porque, sobretudo, não ostenta nova condenação e responde em liberdade a ação penal por meio da qual se apura a prática do novo crime.

Embora ciente do posicionamento dominante dos Tribunais Superiores sobre o tema, entendo que, por questão de cautela, razoabilidade e proporcionalidade (ainda mais em tempos de pandemia e lotação das unidades prisionais), as decisões proferidas pelos magistrados plantonistas e/ou que conduzem as ações penais devem servir como um dos balizadores para o juízo da execução penal decidir acerca da regressão definitiva, ou não, do regime de cumprimento de pena, especialmente na hipótese de cometimento de falta consistente na prática de novo crime, pois têm conhecimento mais aprofundado do caso uma vez que estiveram em contato direto com o réu/recuperando por ocasião da realização da audiência de custódia e/ou notadamente com as provas produzidas no inquérito policial ou no curso da ação penal.

No caso vertente, o recuperando foi solto na ação penal por ausência dos motivos fundamentadores da prisão, o que me permite concluir que o Magistrado vislumbra que em caso de futura condenação o recuperando não terá fixado o regime fechado.

Registro que no fundamento do apontado pronunciamento judicial de revogação da prisão, não há qualquer menção ao estado de pandemia, nem mesmo às complicações dela decorrentes para o preso. Ou seja, a soltura do recuperando está fundamentada exclusivamente na impressão do juiz do possível deslinde da causa.

A meu ver, tal fato não pode ser ignorado pelo Juízo da Execução Penal, sob pena de se agravar a situação do recuperando, seja pela perspectiva de demora no deslinde da ação, absolvição ou fixação de regime diverso do fechado, o que é inaceitável sob o aspecto da equidade.

Ademais, a situação emergencial decretada em virtude da pandemia vivenciada clama pela adoção de medidas preventivas, para que espaços superpopulosos, entre os quais as unidades prisionais, sejam – tanto quanto possível – esvaziados (Recomendação 62 CNJ).

Contudo, advirto-o que novo cometimento de falta ensejará a regressão para regime mais grave.

Desse modo, data vênia a manifestação ministerial, mantenho o recuperando no regime semiaberto e reconheço como interrupção o período de 03.02.2013 (abandono) à 08.11.2020 (dia anterior à prisão).

Fixo a data-base para o dia 09.11.2020 (última prisão) para a concessão de eventuais benefícios.
”
(Sic – id. 178832187 – fls. 168/170).

Como o agravado foi mantido em regime semiaberto, em 18/01/2021, o Juízo da Execução, estabeleceu varias condições para o cumprimento da pena, entre elas o comparecimento em juízo e monitoramento eletrônico (id. 178832187 – fls. 180/182), no qual o agravado tomou ciência das condições em 19/01/2021 (id. 178832187 – fls. 193/194).

No entanto, em 25/08/2022, aportou aos autos de Execução Penal, Oficio nº. 4803/2022/CMEP/SAAP/SESP oriundo da coordenadoria de monitoramento eletrônico, onde informa que a monitoração eletrônica se encontra sem comunicação desde 13/08/2022 (id. 178832187 – fls. 196).

Assim, em 04/10/2022, o Ministério Público requereu
“imediata regressão cautelar do atual regime de pena do reeducando (semiaberto), com a consequente expedição de MANDADO DE PRISÃO em desfavor do apenado, para a realização de audiência de justificação, a fim de que o sentenciado seja ouvido acerca dos motivos pelos quais descumpriu as condições impostas para o regime intermediário.”
(id. 178832187 –fls. 197/198).

Sendo deferido pelo Juízo da Execução em 16/10/2022 (id. 178832187 – fls. 199/200).

Em petição de justificativa, o agravado informou que
“depois que eu fui solto, perdi a família e perdi a casa, fiquei morando na rua e entrei no mundo da bebida e da droga, pasta base, maconha, cocaína, tudo que eu tinha acesso, cheguei a ser internado na instituição Tenda de Abraão, fiquei 6 meses lá, o responsável de lá me ajudou e me levou pra fazer manutenção na tornozeleira, mas eu sai e fui usar droga, não consegui ficar longe e ai fiquei na rua de novo, na droga e na bebida, deixei a tornozeleira descarregar de novo mas nunca rompi ela. Me arrependo muito de tudo isso, me internei de novo agora, fui acolhido pela Comunidade Terapêutica Cantares de Salomão, e tô fazendo o tratamento lá, eles me trouxeram aqui na Defensoria pra eu saber como posso voltar a cumprir a pena, vou começar a assinar e se o doutor juiz me der uma chance, quero cumprir minha pena e pagar o que devo pra sociedade e ser uma pessoa nova, me arrependo muito.”
(id. 178832187 – fls. 204/211).

O Ministério Público
“manifesta-se contrário às justificativas apresentadas pela defesa e requer a regressão definitiva do reeducando.”
(id. 178832187 – fls. 216/217).

Após a justificativa apresentada pelo agravado, e, em dissonância com o Ministério Público, o regime semiaberto foi mantido, sob fundamento de inexistência de nova condenação de trânsito em julgado,
in verbis
:

“DA JUSTIFICAÇÃO

Ao ser ouvido o penitente alegou: "depois que eu fui solto, perdi a família e perdi a casa, fiquei morando na rua e entrei no mundo da bebida e da droga, pasta base, maconha, cocaína, tudo que eu tinha acesso, cheguei a ser internado na instituição Tenda de Abraão, fiquei 6 meses lá, o responsável de lá me ajudou e me levou pra fazer manutenção na tornozeleira, mas eu sai e fui usar droga, não consegui ficar longe e ai fiquei na rua de novo, na droga e na bebida, deixei a tornozeleira descarregar de novo mas nunca rompi ela. Me arrependo muito de tudo isso, me internei de novo agora, fui acolhido pela Comunidade Terapêutica Cantares de Salomão, e tô fazendo o tratamento lá, eles me trouxeram aqui na Defensoria pra eu saber como posso voltar a cumprir a pena, vou começar a assinar e se o doutor juiz me der uma chance, quero cumprir minha pena e pagar o que devo pra sociedade e ser uma pessoa nova, me arrependo muito."

Da análise do processo, tenho que o alegado não justifica a falta cometida, porque o penitente deveria ter adotado postura diversa, notadamente, o uso da tornozeleira e comparecimento em Juízo.

No entanto, tenho que a regressão também não se justifica, notadamente porque o penitente
não ostenta nova condenação transitada em julgado; informa que deseja cumprir regularmente a pena
.

Contudo,
advirto-o que novo cometimento de falta ensejará a regressão para regime mais grave, SENDO ESTA SUA ÚLTIMA OPORTUNIDADE
.

Desse modo, data vênia a manifestação ministerial, por questão de razoabilidade e por política criminal,
mantenho o cumprimento da pena no regime semiaberto e reconheço como interrupção o período de 19.01.2021 a reinserção no regime semiaberto
.

Fixo a data-base para o dia da reinserção no regime
para a concessão de eventuais benefícios.”
(Sic – id. 178832187 – fls. 219/222).

Pois bem.

Com razão o
Parquet
.

O artigo 118, inciso I, combinada com o artigo 50, inciso V, da Lei de Execução Penal, esta assim redigida:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - Praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

V - Descumprir, no regime aberto, as condições impostas;”

Ou seja, de acordo com a Lei nº 7.210/1984, a prática de fato definido como crime doloso ou falta grave durante o cumprimento da pena ensejará a transferência do preso para o regime mais gravoso de cumprimento da pena.

No caso, o agravado descumpriu reiteradamente as condições do regime semiaberto, tais como a desativação da tornozeleira eletrônica, o não comparecimento em juízo, bem como se envolveu em nova prática delitiva.

Ademais, considerando que no cumprimento da pena no regime semiaberto, o agravado supostamente cometeu o crime previsto no artigo 129, § 9° do Código Penal (AP n. 1005309-75.2020.8.11.0042, em trâmite no Juízo da 2° Vara Esp. De Violência Doméstica de Cuiabá), impõe-se a regressão ao regime fechado, haja vista a prescindibilidade do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória.

A este respeito, o Supremo Tribunal Federal já pontuou:
“É pacífica a orientação deste Supremo Tribunal no sentido de que, para a caracterização da falta grave, basta a prática de “fato definido como crime doloso”, não se exigindo a formação definitiva da culpa do sentenciado, com trânsito em julgado de eventual condenação pelo delito doloso praticado”
(STF – HC nº 225732/GO, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgado em 15/03/2023, publicado em 16/03/2023).

No mesmo sentido, no Superior Tribunal de Justiça:
“homologada a falta grave, pela prática de crime doloso no curso da execução, é possível a aplicação de todos os consectários legais decorrentes de tal infração disciplinar, independente da conclusão da ação penal no qual se apura o novo delito
” (STJ - AgRg no HC: 744438 SP 2022/0157238-7, Data de Julgamento: 06/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2022)

Inclusive, a Corte da Cidadania sumulou a questão:
“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”
(Súmula 526).

E, nesta Corte, de minha relatoria:
“O cometimento e crime doloso durante o cumprimento da pena caracteriza falta grave e implica em regressão de regime prisional, sendo desnecessário para tanto, a existência de trânsito em julgado. A aplicabilidade da referida medida não afronta o principio constitucional da presunção de inocência”
(N.U 1019804-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022).

Alias, descabe alegar-se inobservância ao princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), tal como alegado pela defesa, vez que tal garantia não abarca consequências (sanções) disciplinares, a exemplo do incidente de regressão de regime, estando reservada a processos judiciais que impliquem na fixação de sanções de natureza penal (penas privativas de liberdade ou restritivas de direitos).

Outrossim, recentemente (10/10/2023), o Superior Tribunal de Justiça, reformando decisão desta e. Primeira Câmara Criminal – Resp n. 2070018- MT (2023/0151955-0), assentou:

“Noutra vertente, “[a] solução adotada pela Instância a quo está em dissonância com a jurisprudência deste Sodalício no sentido de que o cometimento de falta grave durante a execução da pena acarreta a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, nos termos do art. 118, inciso I, da Lei n.° 7.210/84, não cabendo ao Magistrado analisar a possibilidade de mitigação da regra prevista no referido dispositivo de lei em cada caso” (AgRg no AREsp n. 952.062/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 1/3/2019).”
(REsp n. 2.070.018, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 16/10/2023).

É de se ressaltar, ainda nesse diapasão, que a regressão do regime do cumprimento da pena aplicada ao agravante não afronta o princípio constitucional da proporcionalidade e razoabilidade, previsto no artigo 5º da Constituição Federal, uma vez que a regressão ao regime fechado decorre em razão do descumprimento reiteradamente das condições do regime semiaberto, bem como da prática em tese de crime doloso cometida no curso da execução de sua pena, tal como dispõe a Lei de Execução Penal.

Destarte, considerando que o apenado demonstrou desrespeito, e irresponsabilidade, para com as regras estabelecidas para o cumprimento do regime semiaberto, alternativa não resta senão a regressão de seu regime para o mais gravoso.

Ante o exposto e, em dissonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público para determinar a regressão de regime de cumprimento de pena de
André Luiz Ferreira Lisboa
para o regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023